Tribunal: TJDFT
Processo: 0002878-81.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE LACUNA PARA A APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA NA HIPÓTESE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, por força de circunstância atenuante. Inteligência do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.2. Os benefícios da delação premiada e da atenuante da confissão espontânea são institutos com diferentes naturezas jurídicas, fundamentos, requisitos e consequências para a própria investigação penal. Ambos estão devidamente previstos nas legislações vigentes, inexistindo espaço para a aplicação da analogia, como método de integração, o que somente ocorre quando incide a uma hipótese não prevista em lei outro dispositivo legal ao caso semelhante.3. Recurso conhecido e desprovido.